Tribunal: TJDFT
Processo: 0747025-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO.
1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido.
2. Ausente demonstração de que as empresas indicadas para intervirem no processo estariam obrigadas, por contrato, a indenizar, em ação regressiva, a parte demandada, não é possível admitir a denunciação da lide.
3. Quando não comprovado do direito regressivo alegado, o deferimento da denunciação da lide poderá instaurar controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, comprometendo a celeridade processual e a efetividade do processo principal.
4. Indeferida a denunciação da lide, subsistindo eventual direito regressivo, se for o caso, deverá ser exercido por ação autônoma.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.